Tribunal: STF
Processo: ARE 1549977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEMANAL. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. JORNADA REDUZIDA REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO LOCAL.
Recurso tirado contra sentença que concedeu a ordem para reduzir a carga horária de trabalho da servidora, em percentual de 50%, sem prejuízo de seus vencimentos e sem necessidade de reposição do horário enquanto se fizer necessário para acompanhar o tratamento médico de seu filho. Insurgência do Município. Reexame necessário que se tem por interposto, à luz da Súmula 490 do STJ.
1. Cabimento do writ. Inexistência de discussão de direito em tese, mas da efetivação de direito subjetivo da impetrante. Questão controvertida preponderantemente de direito, prescindível a produção de outros meios de prova para além dos documentos que escoltam a petição inicial.
2. Conquanto não se desconheça anterior posicionamento desta Câmara em sentido contrário à postulação, forte nos princípios da legalidade e da autonomia estadual, cumpre guardar reverência ao precedente qualificado correspondente ao Tema 1.097/STF, RE 1.137.867/SP, segundo o qual “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.
2. Necessidade de contínua intervenção em rotina de filho dependente, bem como de tratamento multidisciplinar bem aferidos. Direito reflexo às prerrogativas constitucionais ao menor portador de deficiência (art. 6º, 23, II, e 227 da CF). Interpretação sistêmica do artigo 98 da Lei Federal nº 8.112/90, com arcabouço de normas infraconstitucionais a suprir a lacuna da legislação estadual. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.429/09), Leis nº 7.853/90 e 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Estatuto da Criança e do Adolescente. Normas protetivas a salvaguardar a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, primazia do interesse do infante e tratamento prioritário ao menor e ao portador de deficiência. Proporcional redução remuneratória não contemplada na legislação federal por analogia aplicável e que, para mais, viria de encontro aos interesses tutelados, podendo implicar comprometimento à subsistência básica do menor e sua provedora.
3. Fixação do percentual de redução pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Não cabe ao Judiciário o exercício de função substituinte do administrador e para logo fixar o percentual de redução de carga horária em que consistirá o regime especial de trabalho, reconhecido em favor da servidora, este que, em conformidade com a legislação primária e secundária federal por analogia aplicável, dependerá de aferições próprias da Administração e atenderá às peculiaridades de cada caso. Existência, no caso concreto, de legislação local a permitir a redução em até 2 horas diárias. Inexistência de direito líquido e certo, a ser determinado pelo Poder Judiciário, para fixar a redução superior, em substituição ao comando legislativo local.
4. Sentença de origem revertida. Recurso voluntário e remessa oficial providos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, 6º, 196, 226, 227 e 229, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, 6º, 196, 226, 227 e 229, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Não se olvida, por primeiro, que estável jurisprudência desta Câmara orientava-se em direção contrária à pretensão autoral, forte nos primados da legalidade e da autonomia estadual cf. AI 3007280-05.2022.8.26.0000, rel. Oscild de Lima Júnior, j. 3/12/2022; Ap 1002454-86.2021.8.26.0587, rel. Ricardo Dip, j. 7/11/2022; Ap/RN 1046214-09.2019.8.26.0053, rel. Aroldo Viotti, j. 1/2/2022; e AI 2213430-40.2019.8.26.0000, rel. Afonso Faro Jr., j. 23/10/2019. Contudo, sobreleva observar que, em sede do Tema nº 1.097, RE 1.237.867-SP, relatado pelo e. min. Ricardo Levandowski e publicado em 13 de janeiro de 2023, o eg. Supremo Tribunal Federal perfilhou distinta orientação. Aponta a ementa daquele precedente qualificado que a aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) sob o rito do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, transparece o caráter constitucional da convivência e do acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência, pelo que fixou-se tese que confere aos servidores estaduais e municipais o direito à redução de carga horária previsto pelos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990. Expressis verbis: [...]
Nessa perspectiva, cumpre memorar que o legislativo federal editou a Lei n.º 13.370/2016, alterando a redação do art. 98, § 3º, da Lei n.º 8.112/90, para revogar a exigência de compensação horária. [...]
Jogando luz ao caso dos autos, nota-se inexistir lacuna legislativa acerca do tema na municipalidade de Louveira. Realmente, é incontroverso à demanda que a impetrante, até 31 de dezembro de 2023, usufruía da redução horária sem redução de vencimentos com fundamento em anterior lei municipal, n. 1.034/1991, cuja redação era a seguinte: [...]
O tema específico, e ora objeto de debate, acabou por ser efetivamente regulamentado pela lei municipal 2.923/2023, a textualmente dispor sobre “a redução da jornada de trabalho do servidor público cujo dependente seja portador de deficiência.”. E, para aquilo que importa ao debate, estabeleceu que: “Art. 1° Ao servidor, que comprovadamente seja pai, mãe, tutor, curador ou responsável pela criação, educação e proteção de pessoas com deficiência, consideradas dependentes sob o aspecto sócio-educacional e econômico e em situação que exija o atendimento direto pelo servidor, será concedida redução da jornada de trabalho para 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração e independentemente de compensação de horário, enquanto perdurar a dependência.” [...]
Em realidade, a redução da carga horária com fundamento propriamente na existência de filho ou dependente portador de deficiência encontrou na lei municipal n. 2.923/2023 regulamentação inteiramente inédita. [...]
E, voltando-se para a lei municipal n. 2.923/2023, nota-se a disposição do seu art. 2º, in verbis: [...]
Assim, para o caso, não se avista direito líquido e certo da impetrante a garantir-lhe redução superior a 2 horas diárias na jornada de trabalho. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente